Tribunal: TRF3
Processo: 5446588-02.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
766/821)

5446588-02.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5446588-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: NAIR COLEONI ARIELO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5446588-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: NAIR COLEONI ARIELO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face do v. acórdão proferido (ID 89858617), que se encontra assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. EMPREGADA DOMÉSTICA. LABOR ANTERIOR A 1972. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Pedido de aposentadoria por idade, envolvendo o cômputo de período de labor da autora, como empregada doméstica, sem registro em CTPS.

- A tramitação dos autos eletrônicos não deve se dar em segredo de justiça, haja vista a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 189, do CPC, que a autorizam.

- A autora comprova pelos documentos de identificação o nascimento em 27.11.1954, tendo completado 60 anos em 2014.

- Para comprovar o labor alegado, a autora apresentou os seguintes documentos: - CTPS da autora, com anotações de dois vínculos empregatícios, sendo o primeiro como doméstica, junto à empregadora Neide Frascarelli Erba, de 01.07.1973 a 31.07.1978, e o segundo como costureira, mantido de 01.06.2007 a 18.03.2014; declaração prestada por Neide Frascarelli Erba em 26.05.2015, afirmando que a autora trabalhou como empregada doméstica em sua residência, sem registo, de fevereiro de 1969 a 30.06.1973, diariamente, e em seguida foi providenciado seu registro, que perdurou até 31.07.2018.

- Foram tomados os depoimentos da ex-empregadora e de seus filhos, que confirmaram, com grau de detalhamento, o labor da autora em sua residência no período alegado na inicial, como doméstica e cuidadora dos filhos da empregadora, que naquela época cuidava de um depósito de bebidas com o marido.

- A convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade remunerada, com vínculo empregatício, ou não, durante determinado período, em hipóteses como a dos autos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

- No caso dos autos, o labor cujo reconhecimento se pleiteia ocorreu no período de 01.02.1969 a 30.06.1973, na função de empregada doméstica.

- Trata-se de período quase integralmente anterior à vigência da Lei no 5.859, de 11-12-1972, em vigor desde 09-04-1973, que tornou obrigatória a anotação do contrato de trabalho doméstico em CTPS.

- A autora atuou como doméstica antes de disciplinada a profissão, sendo natural a inexistência de anotação do contrato de trabalho em sua CTPS. Nesse caso, não seria razoável exigir a apresentação de documentação contemporânea ao vínculo. Além disso, após a vigência da legislação mencionada, a empregadora providenciou o necessário registro.

- Possível acolher como início de prova material a declaração firmada pela ex-empregadora em época posterior à da prestação dos serviços.

- No caso dos autos, a autora apresentou início de prova material do alegado, consistente em declaração firmada pela ex-empregadora. E o teor do documento foi corroborado pelas testemunhas ouvidas, entre elas a própria ex-empregadora.

- É possível reconhecer que a autora exerceu atividade urbana, como empregada doméstica, no período de 01.02.1969 a 30.06.1973, junto à empregadora Neide Frascarelli Erba.

- Conjugando-se a data em que foi implementada a idade, o tempo de serviço comprovado nos autos e o art. 142 da Lei no 8.213/91, tem-se que foi integralmente cumprida a carência exigida (180 meses).

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a data desta decisão, considerando que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo "a quo".

- As Autarquias Federais são isentas de custas, cabendo somente quando em reembolso.

- Apelo da parte autora parcialmente provido.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão. Aduz que inexistem nos autos início de prova material que possibilite o reconhecimento de tempo de serviço no período de 1969 a 1973, tendo a parte autora apresentado apenas a declaração de ex-empregador não contemporânea ao período. Afirma que a admissão dos documentos juntados como início de prova material fere o disposto nos artigos 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Conclui que é vedada a prova exclusivamente testemunhal. Ainda que se entenda como existente início de prova material, o período requerido somente pode ser reconhecido nos termos da Lei no 8.213/91, ou seja, a averbação apenas será admitida mediante a indenização do período anterior, nos termos do artigo 55 da referida lei, sendo que seu §2o só se aplica ao trabalhador rural. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Requer “seja sanada a omissão e obscuridade do v. acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.”

Sem contrarrazões (ID 102337580).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5446588-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: NAIR COLEONI ARIELO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Omissão, contradição e obscuridade alguma se verificam na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão ora embargado deu parcial provimento ao apelo da autora para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o INSS a pagar à requerente o benefício de aposentadoria por idade urbana, nos termos do art. 48 e seguintes da Lei n°8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo, por entender que a autora faz jus ao benefício.

Na espécie, o voto condutor deixou consignado que a autora comprova pelos documentos de identificação o nascimento em 27.11.1954, tendo completado 60 anos em 2014 e para comprovar o labor alegado, afirmou que a autora apresentou os seguintes documentos: - CTPS da autora, com anotações de dois vínculos empregatícios, sendo o primeiro como doméstica, junto à empregadora Neide Frascarelli Erba, de 01.07.1973 a 31.07.1978, e o segundo como costureira, mantido de 01.06.2007 a 18.03.2014; - declaração prestada por Neide Frascarelli Erba em 26.05.2015, afirmando que a autora trabalhou como empregada doméstica em sua residência, sem registo, de fevereiro de 1969 a 30.06.1973, diariamente, e em seguida foi providenciado seu registro, que perdurou até 31.07.2018.

Acrescentou que foram tomados os depoimentos da ex-empregadora e de seus filhos, que confirmaram, com grau de detalhamento, o labor da autora em sua residência no período alegado na inicial, como doméstica e cuidadora dos filhos da empregadora, que naquela época cuidava de um depósito de bebidas com o marido.

Acrescentou que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade remunerada, com vínculo empregatício, ou não, durante determinado período, em hipóteses como a dos autos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Aduz que, no caso dos autos, o labor cujo reconhecimento se pleiteia ocorreu no período de 01.02.1969 a 30.06.1973, na função de empregada doméstica, sendo que se trata de período quase integralmente anterior à vigência da Lei no 5.859, de 11-12-1972, em vigor desde 09-04-1973, que tornou obrigatória a anotação do contrato de trabalho doméstico em CTPS.

Verificou, assim, que a autora atuou como doméstica antes de disciplinada a profissão, sendo natural a inexistência de anotação do contrato de trabalho em sua CTPS. Entendeu que, nesse caso, não seria razoável exigir a apresentação de documentação contemporânea ao vínculo, além do que, após a vigência da legislação mencionada, a empregadora providenciou o necessário registro.

Conclui ser possível, portanto, acolher como início de prova material a declaração firmada pela ex-empregadora em época posterior à da prestação dos serviços, de modo que, no caso dos autos, verificou que a autora apresentou início de prova material do alegado, consistente em declaração firmada pela ex-empregadora, sendo que o teor do documento foi corroborado pelas testemunhas ouvidas, entre elas a própria ex-empregadora.

Dessa forma, entendeu ser possível reconhecer que a autora exerceu atividade urbana, como empregada doméstica, no período de 01.02.1969 a 30.06.1973, junto à empregadora Neide Frascarelli Erba.

Assentados estes aspectos, verificou que a autora contava com 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de trabalho, por ocasião do requerimento administrativo e conjugando-se a data em que foi implementada a idade, o tempo de serviço comprovado nos autos e o art. 142 da Lei no 8.213/91, tem-se que foi integralmente cumprida a carência exigida (180 meses).

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.